Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720033-03.2020.8.07.0000 Agravante(s) SONIA SOLANGE BALDEZ SILVA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Solange Baldez Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 64839385, dos autos de referência) que, na ação de conhecimento proposta pela ora recorrente em desfavor do Distrito Federal e do Hospital Santa Marta Ltda. (0703778-13.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada destinada a impedir que o réu Hospital Santa Marta Ltda. inscreva o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Na origem, a autora propôs ação de conhecimento contra os réus objetivando a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos decorrentes de sua internação em UTI e, posteriormente, enfermaria, além do atendimento em pronto-socorro, realizados no Hospital Santa Marta, no período compreendido entre os dias 24 e 29 de outubro de 2019. Narrou que fora encontrada desacordada em sua residência por uma vizinha, que a levou para o hospital mais próximo de sua residência (cerca de seiscentos metros), no caso, o segundo réu, pois, em razão da gravidade de seu quadro, não havia tempo hábil para efetuar deslocamento até o hospital da rede pública mais próximo (HRT – Hospital Regional de Taguatinga). Afirmou que, durante a internação, o hospital Santa Marta solicitou, de forma intempestiva, sua transferência para um hospital público, mas fora informado da inexistência de vagas de UTI para realização de sua transferência, motivo pelo qual permaneceu internada no nosocômio particular. Sustentou que, caso venha a ser adotado entendimento no sentido de que o Distrito Federal apenas tem responsabilidade pelo custo do tratamento a partir do momento em que informado da necessidade de transferência da paciente para hospital público, ainda assim há de ser afastada, por sentença, sua condição de devedora do Hospital Santa Marta Ltda. pelo período em que lá esteve internada. Imputou ao Distrito Federal a obrigação de pagar os custos de sua internação, os quais alcançaram o montante de R$ 35.383,94 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) e estão sendo cobrados pelo Hospital Santa Marta Ltda. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que o nosocômio réu não inscreva seu nome “em qualquer canal de proteção ao crédito, ante a verossimilhança das alegações, determinando-se a incidência de multa diária em caso de descumprimento, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)”. A magistrada de origem consignou não ter verificado, em exame inicial do caso, a probabilidade do direito vindicado pela autora, pois “quando de sua internação em hospital da rede particular, restou-se evidenciado que sua entrada em tal hospital foi um ato de escolha de quem a levou, não tendo sido procurada a rede pública de saúde logo do ocorrido”. Registrou, ainda, não ter a autora nem seus familiares demonstrado qualquer espécie de atuação para buscar tutela jurisdicional voltada a alcançar decisão ordenadora de sua transferência para a rede pública de saúde e do custeio pelo poder publico de seu tratamento. Indeferiu, com esses fundamentos, o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17264031), alega, em síntese, que não seria razoável exigir da pessoa que a socorreu (vizinha), diante da emergência apresentada, que se deslocasse até o hospital público mais próximo, cerca de oito quilômetros da sua residência, porque havia risco de morte. Agrega que, caso fosse levada ao Hospital Regional de Taguatinga - HRT, além do risco de sucumbir no trajeto, ali chegando poderia não ter sido atendida a tempo e vir a óbito, razão pela qual cabe ao agravado Distrito Federal, à luz das garantias constitucionais associadas ao direito à saúde, suportar as aludidas despesas de internação. Por outro lado, em relação ao agravado Hospital Santa Marta Ltda., alega que deve responder pelo fato de não ter disponibilizado nenhum empregado no período noturno para solicitar vaga de UTI na rede pública de forma mais rápida, o que reduziria os custos. Afirma incidir, em relação ao agravado Hospital Santa Marta Ltda., a Teoria do Risco da Atividade, conforme previsão contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a implicar sua responsabilidade objetiva, motivo pelo qual deve responder pela demora em contatar a rede pública, além de ter o ônus da prova invertido em seu desfavor. Sobre a probabilidade do direito, anota que está presente, à vista da “legislação”, bem como da jurisprudência pertinente ao tema, garantidoras do direito à vida. No que se refere ao perigo de dano, alega que é idosa e portadora de vários problemas de saúde, de modo que a restrição de acesso a crédito, nesta fase da vida, poderá piorar a sua condição. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de impor ao agravado Hospital Santa Marta Ltda. a obrigação de não inscrever seu nome em qualquer cadastro restritivo de crédito. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porque a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (Id 64839385). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de emergência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De plano, impõe-se delimitar as balizas para análise do recurso, presente que se dirige tão somente a atacar parte da decisão interlocutória, por meio da qual o magistrado indeferiu o pedido deduzido com vistas à concessão liminar da tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é impor ao réu Hospital Santa Marta Ltda. a obrigação de não inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por conta das despesas decorrentes da sua internação no período compreendido entre os dias 24 e 29 de outubro de 2019. De uma análise perfunctória dos autos, verifico que os fatos narrados pela agravante encontram ressonância na documentação juntada aos autos, no sentido de que foi internada no Hospital Santa Marta no final de outubro de 2019 (Id 17264032), em razão de emergência médica atestada pelos documentos, notadamente o relatório de admissão no hospital juntado na p. 3 do Id 17264045. Ainda, do cotejo dos autos, constato que houve a prestação dos serviços médicos pelo hospital agravado, tais como admissão da autora em pronto-socorro, internação em UTI, enfermaria, incluindo serviços de hotelaria, dentre outros. Os valores supostamente cobrados pelos serviços foram indicados no montante de R$ 35.383,94 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). A agravante não contesta a correção dos valores que lhe são cobrados nem a efetiva prestação dos serviços médicos hospitalares. Desse modo, a resposta jurisdicional ao interesse deduzido pela autora de não ter inscritos seus dados pessoais em cadastros de restrição ao crédito pela dívida gerada por sua internação em hospital particular, exige, a princípio, consideração quanto ao responsável pelo pagamento das despesas de internação, com especial atenção, no espectro da probabilidade do direito vindicado, à possibilidade de ser atribuída ao Distrito Federal a obrigação de arcar com tais custos. Sobre o tema, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que o Estado deve garantir vagas em hospitais públicos para internação em UTI, desde que a medida seja necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe imposta a obrigação de suportar os custos decorrentes do tratamento do paciente em instituição particular. Todavia, não se deve olvidar o fato de que “o ente público somente terá de arcar com as referidas despesas a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública de saúde, o que é feito através do requerimento de inserção do paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, na medida em que este é o momento em que o poder público toma conhecimento, de forma inequívoca, da solicitação do paciente” (Acórdão 1181464, 07231790920178070016, Relator: HECTOR VALVERDE,1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, há necessidade de dilação probatória, a ser realizada nos autos de origem, para se demonstrar a efetiva data da ciência inequívoca do ente público acerca do pedido de transferência da agravante para UTI da rede pública de saúde e da inclusão de seu nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro presente o primeiro requisito constante do art. 300 do CPC, pertinente à probabilidade do direito. No caso, além da afirmada necessidade de produção de outras provas, deduziu a autora pretensão condenatória associada ao pedido principal, uma vez que postulou a imputação ao Distrito Federal da obrigação de pagar, o que, por si só, impede a concessão da liminar pretendida. Não bastante, ainda que assim não fosse, certo é que, também em relação ao requisito pertinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constato presente, pois, reconhecida a prestação dos serviços pelo hospital privado agravado, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito do fornecedor. Assim, conforme precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, prestados os serviços de que necessitou a agravada em caráter urgente, ao hospital, em princípio, como contrapartida da prestação que fomentara, assiste o direito de dela receber a contraprestação remuneratória correspondente, valendo-se, para tanto, dos instrumentos aptos a ensejar a percepção do devido, inclusive a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, encerrando as iniciativas que empreende com esse objetivo exercício regular do direito que lhe assiste, tornando inviável sua qualificação como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando o consumidor inadimplente (CC, arts. 186 e 188, I)” (Acórdão 1112544, 20160210052367APC, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: 221-229). Desse modo, em análise perfunctória cabível no presente momento processual, tenho que se revela incensurável a decisão de indeferimento da liminar pleiteada na origem, cujo pedido se dirige a impedir a inscrição do nome da agravante, pelo agravado, nos cadastros de proteção ao crédito, visto que, ausente o pagamento das despesas realizadas no tratamento médico, a restrição não encerra ato ilícito, tanto que amparada na legislação de regência[2], sendo um desdobramento do exercício regular de direito conferido ao credor. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pela autora. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;